Tribunal: STF
Processo: MS 37480
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – PRECATÓRIOS – LINHA DE CRÉDITO ESPECIAL – AUSÊNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    O Estado do Maranhão impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do Presidente da República, ante ausência de abertura de linha de crédito especial aludida no artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda de nº 99, de 14 de dezembro de 2017.
    Discorre sobre as alterações na disciplina referente ao pagamento via precatório, reportando-se às decisões proferidas no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357, 4.425 e às Emendas de nº 62/2009, 94/2016 e 99/2017. Realça fixado, nessa última, o dia 31 de dezembro de 2024 como limite ao adimplemento das dívidas judiciais. Aduz motivada a previsão pela grave crise fiscal decorrente da queda de arrecadação e pela inviabilidade de os entes federados cumprirem o prazo da Emenda Constitucional nº 94/2016 – 31 de dezembro de 2020.
    Destaca o § 4º, sustentando possuir direito subjetivo à abertura de linha de crédito especial e específica como instrumento para liquidação de precatórios.
    Aponta, como termo inicial do período de 6 meses versado na disposição transitória, a data da entrada em vigor da Emenda de nº 99 – 14 de dezembro de 2017. Sublinha perdurar a inércia da União.
    Afirma desnecessária a disciplina legal da matéria, ressaltando a eficácia plena da previsão constitucional, contemplados os requisitos do empréstimo.
    Diz da oportunidade da impetração, considerada a natureza permanente da omissão no cumprimento do comando constitucional. Indica o Presidente da República como autoridade responsável pela providência.
    Assevera incorreta a interpretação conferida pelo Ministério da Fazenda no sentido de admissível a linha de crédito somente após 31 de dezembro de 2024.
    Sob o ângulo do risco, enfatiza a crise econômica ocasionada pela pandemia covid-19 e a iminência de ordens de bloqueio, em favor de credores de precatórios, de verbas, noticiando atrasos na transferência de recursos ao Tribunal de Justiça do Estado. Requer, liminarmente, seja viabilizada a abertura de linha de crédito especial e específica de até R$ 623.549.278,00 (seiscentos e vinte e três milhões quinhentos e quarenta e nove mil duzentos e setenta e oito reais), de modo a serem assegurados os recursos, garantidos os repasses nos termos do artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim de complementar outras fontes voltadas à liquidação de requisitórios. Sucessivamente, postula seja determinado à União que adote providências a possibilitarem o crédito especial, mediante repasses mensais a conta específica do Tribunal reservada à satisfação de precatórios. No mérito, pretende a confirmação da tutela de urgência e o deferimento da ordem para adimplemento dos requisitórios durante todo o período de vigência do regime especial.
    Por meio da petição/STF nº 89.167/2020, a União busca admissão no processo e intimação pessoal de atos. Articula com falta de interesse processual, ante a natureza subsidiária da medida, cabível apenas quando esgotadas as opções versadas no § 2º do artigo 101 da norma constitucional transitória. Frisa imprescindível lei a disciplinar a concessão do crédito. Nega a existência de prova pré-constituída, porquanto não juntado o plano anual de pagamento relativo ao exercício financeiro 2020, homologado pelo Tribunal de Justiça. Afirma ausente documento a embasar o valor apresentado, a respeito do qual divergem o impetrante e o Órgão técnico. Cita precedentes contrários à tese do impetrante. Alude a perigo inverso, no que a liberação de valor provocaria desequilíbrio fiscal. Salienta medidas de auxílio financeiro, aos entes, em situação de calamidade pública.
    Este mandado de segurança foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção ao de nº 36.375, formalizado pelo impetrante visando o adimplemento dos precatórios no exercício 2019. Em 27 de junho de 2019, Vossa Excelência implementou, em parte, a liminar, determinando que a União providenciasse a linha de crédito versada no artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Transitórias, inserido pela Emenda Constitucional nº 99, de 14 de dezembro de 2017. O processo foi incluído na pauta de julgamentos da Sessão Virtual do Pleno a iniciar em 6 de novembro próximo. 
    2. Defiro o ingresso da União. Observem o que requerido quanto às intimações.
    Descabe articular com falta de interesse processual, porquanto surge prescindível o esgotamento das medidas versadas no § 2º do artigo 101 da norma constitucional transitória para a abertura da linha de crédito pela União.
    Revela-se desnecessária intermediação normativa, considerada a previsão, na Carta Federal, de todos os elementos mínimos para a implementação do empréstimo. O § 4º do artigo 101 do Ato das Disposições Transitórias contém não só permissivo, mas determinação expressa – “disponibilizará” –, a dispensar, inclusive, a observância dos limites de endividamento:
    Art. 101. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local.
    […]
    § 4º No prazo de até seis meses contados da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, a União, diretamente, ou por intermédio das instituições financeiras oficiais sob seu controle, disponibilizará aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como às respectivas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, linha de crédito especial para pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento de que trata este artigo, observadas as seguintes condições:
    […]
    A União pretende, ao arrepio do comando constitucional e do federalismo cooperativo, submeter Estados, Distrito Federal e Municípios à conveniência do Poder Central, o qual se recusa a cumprir obrigação criada. 
    No julgamento da medida acauteladora no mandado de segurança nº 36.375, fiz ver:
    Por ocasião da tramitação da proposta de emenda constitucional, considerado o elevado quórum necessário à aprovação, consenso se formou. Fruto de escolha política legítima, não impressiona o argumento de risco de desequilíbrio fiscal em caso de oferecimento do crédito. Busca o ente central esquivar-se, a mais não poder, do cumprimento das regras que visam a purgação da mora anterior, contrariando a efetividade da jurisdição e violando a coisa julgada e a separação de poderes – artigos 2º e 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.
    O que está em jogo é o respeito às decisões judiciais, que salvaguardam direitos dotados de fundamentalidade dos credores do Estado. Leitura diversa constitui retrocesso, a significar, na quadra atual, beneplácito a que o Estado continue a financiar as atividades às custas dos cidadãos-credores, a juros menores, não bastasse a arrecadação propiciada pelos mesmos contribuintes.
    Em breve retrospecto acerca dos precatórios, a Constituição de 1988 instituiu, na redação original, moratória de oito anos. Ao final do período, a verdade é que nenhum dos entes devedores se estruturou para se beneficiar daquele prazo. Desde então, foram garantidos diversos parcelamentos pelo constituinte derivado, ao reformar a Carta por meio das Emendas Constitucionais nº 30/2000, 62/2009 e 94/2016. O último prazo para pagamento – 31 de dezembro de 2020 – foi elastecido, pela Emenda de nº 99, para 2024.
    Vivencio a problemática do precatório desde minha chegada a este Tribunal. Em 1996, tive a oportunidade de consignar, em acórdão formalizado em ação direta na qual atacada norma do Estado de São Paulo, que o contexto revelava, à época, calote oficial. O Estado, gênero, acabava tripudiando, considerados os cidadãos-credores, adotando o vezo popular: “devo não nego, pagarei quando puder.” Pior, instituindo outro: “devo não nego, pagarei quando quiser”. A responsabilidade recaía nos ombros do Judiciário, porque o cidadão comum, sem o domínio do Direito posto, vislumbra poderem os órgãos jurisdicionais atuar.
    Já tarda solução definitiva e está-se no Supremo, última trincheira da Cidadania, se é que continua sendo. Que cada qual faça a sua parte, com pureza d’alma, segundo ciência e consciência possuídas. Dias melhores pressupõem a observância irrestrita à ordem constitucional.
    No que concerne ao valor buscado, o impetrante apontou, na citada ação mandamental, o montante de R$ 623.549.278,00 (seiscentos e vinte e três milhões quinhentos e quarenta e nove mil duzentos e setenta e oito reais) como necessário à satisfação da dívida de precatórios até 2024.
    Levando em conta o pedido formulado naquela impetração, circunscrito ao exercício 2019, se disponibilizado, por meio do presente processo, crédito correspondente ao total, será ultrapassado o importe objeto deste mandado de segurança, relativo aos exercícios 2020 a 2024.
    O inciso III do § 4º do artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias prevê que o valor de cada parcela será calculado sobre a receita corrente líquida do Estado no segundo mês anterior ao pagamento, em índice equivalente à média do comprometimento percentual mensal de 2012 até o término do período versado na cabeça do artigo, considerados, para esse fim, apenas os recursos próprios utilizados pelo ente no adimplemento de precatórios. A tutela provisória deve ser implementada nessa extensão.
    4. Defiro parcialmente a medida acauteladora, determinando à União que providencie a abertura de linha de crédito especial, com o início das parcelas em 30 dias, observados os índices, critérios de atualização e forma de cálculo previstos no artigo 101, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    5. Solicitem informações.
    6. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    7. Publiquem.
Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator